Tribunal: TJMT
Processo: 1009385-80.2022.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009385-80.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MILLS ESTRUTURAS E SERVICOS DE ENGENHARIA S/A - CNPJ: 27.093.558/0001-15 (APELANTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 367.167.747-34 (ADVOGADO), MARJORIE CARVALHAL MOREIRA BITTENCOURT - CPF: 124.521.877-80 (ADVOGADO), CADCAM PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA LTDA - CNPJ: 22.046.380/0001-38 (APELADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – COMPRA DE MAQUINÁRIO PARA LOCAÇÃO - EQUIPAMENTO APRESENTOU DEFEITO DESDE A SUA ENTREGA – NÃO RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS – DESPESAS COMPROVADAS - PERDA DE CONTRATO – LUCROS CESSANTES E DANOS EMERGENTES DEVIDOS – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – DECOTE, DE OFÍCIO, DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA

– ALTERAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 85, §2º DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Demonstrados os vícios apresentados pelo equipamento adquirido, os quais não foram sanados, deve ser rescindido o contrato e devolvido o valor pago pelo produto.

Comprovadas as despesas em decorrência dos problemas apresentados com a máquina, devem ser indenizados os danos emergentes.

Se em decorrência dos vícios não sanáveis do equipamento o comprador perdeu o contrato de locação firmado com outra empresa, são devidos os lucros cessantes.

Havendo condenação, a verba honorária deve ser fixada sobre o referido valor, consoante dispõe o artigo 85, §2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Sorriso que julgou procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Indenização por Perdas e Danos manejada pela ora apelada, para declarar rescindido o contrato em relação ao equipamento defeituoso – Plataforma Aérea-860SJ-4x2 -, condenando a ré/apelante a restituir à autora R$260.000,00, com correção monetária e juros moratórios desde o desembolso;
R$13.920,41 a título de dano moral decorrente de dano emergente
, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação; e R$22.000,00 por lucros cessantes desde o efetivo prejuízo, igualmente com atualização monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação. Autorizou a retirada do equipamento defeituoso pela parte requerida após a restituição do valor pago e ainda a condenou nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante aduz a inexistência de falhas na prestação do serviço, visto que a máquina passou por todas as fases de teste e o único posicionamento sinalizado por ela própria e colacionado pela autora na petição inicial (ID 94788537) mostra que não foi identificada nenhuma avaria significativa que inviabilizasse a venda.

Diz que apenas após 45 dias de uso é que ocorreu falha no equipamento e como não tinham a peça e em razão de ter apresentado mais problemas de operação em 22.09.2021, levaram-no para a filial OSC para nova inspeção.

Afirma que entre o período de 08.11.2021 a 05.01.2022 a empresa emprestou a plataforma Z-60/34 (Z6013-12379) gratuitamente à cliente por conta dos contratempos ocorridos com a aquela por ele adquirida e, no período de 03/01/2022 a 01/07/2022, emprestou a 600AJ (0300178571).

Sustenta que os atrasos no conserto se deram por culpa dos fornecedores das peças solicitadas e que não pode ser responsabilizada por fatos exclusivos de terceiros e por meros aborrecimentos, pois a todo momento foi diligente e buscou prestar seu serviço com a máxima efetividade
.

Alega a inexistência de ato ilícito e de danos de cunho moral, material e de lucros cessantes.

Contrarrazões no Id 180991584-pág. 01/06.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente Recurso versa sobre a responsabilidade da ré/apelante pela venda de equipamento para trabalho em altura à autora, diante da ocorrência de defeitos que impossibilitou o uso.

A autora narrou que adquiriu da requerida

uma plataforma aérea marca JLG, modelo 860 SJ, 4x2, ano 2008, nº de série 0300130194, pelo valor de R$260.000,00, com pagamento à vista por meio de financiamento no Banco do Brasil, tendo a mercadoria chegado em Sorriso em
12.07.2021
.

Na proposta comercial oferecida pela ré, ficou consignado que no ato da entrega do equipamento ela colocaria à disposição um técnico especializado para realização de treinamento gratuito, e a garantia seria de 250 horas ou 03 meses.

Ocorre que a plataforma apresentou uma série de defeitos assim que chegou, tanto é que na própria entrega técnica a ré constatou essa situação, o que foi comprovado por conversa anexada aos autos, e não pôde a autora/apelada cumprir seu contrato com a Energisa.

O primeiro chamado foi aberto via e-mail em
15.07.2021
e foi enviado de Osasco-SP um técnico com peças de reposição apenas em 10.08.2021, vinte e seis dias depois, o qual permaneceu apenas 02 dias na empresa e foi embora sem resolver o problema.

Em 26/08/2021, a ré enviou outro técnico, entretanto, os defeitos permaneceram. Como ninguém solucionava o defeito, o vendedor Rodrigo admitiu que o melhor seria fretar um caminhão e levá-la para avaliação e reparos no pátio da filial de Osasco-SP, o que ocorreu somente em 06/09/2021.

No dia 08/11/2021, foi enviada pela requerida outra plataforma - modelo Genie Z60, série Z6013-12379, cor azul - para ser utilizada enquanto a outra fosse consertada em São Paulo. Todavia, essa também apresentou defeitos logo que chegou e não foi utilizada, conforme comprova o e-mail de abertura de chamado de 24/11/2021, anexo.

Além disso, a autora arcou com o pagamento do frete desse último equipamento - R$ R$ 4.000,00 - para Hugo Sena de Souza em 09/11/2021, enviada da filial Cuiabá para Sorriso/MT.

Em novembro de 2021, ela falou com a requerida, requereu a rescisão do contrato e o dinheiro de volta, mas seu pedido sempre esbarrava nas promessas de solução do vendedor Rodrigo, conforme demonstram as conversas de whastapp feitas no grupo denominado: “PTAs Cadcam” (entre os diretores da autora e o vendedor e outros funcionários da ré).

Somente em janeiro de 2022, a requerida enviou outra máquina modelo 600 AJ, nº de série 0300178571 para substituir a plataforma Genie emprestada e com defeito, mas a altura do equipamento enviado não era o mesmo da 860SJ. Considerando que o valor do aluguel de uma plataforma é relacionado com a altura em que o operador pode realizar suas tarefas, não poderia ser locada pelo mesmo valor, gerando um prejuízo mensal de R$ 2.000,00.

A autora comprovou essa diferença de altura, de alcance horizontal e de preço através da comparação feita pela própria ré, e afirmou que deu para utilizar o equipamento entre janeiro de 2022 a 28.06.2022, quando o devolveu.

Em 20.03.2022, a requerida enviou a máquina adquirida pela autora, mas ao colocá-la para funcionar constatou que os problemas persistiam. As fotos anexadas aos autos mostram que ela chegou com um furo na carenagem, sendo este problema reconhecido pelo vendedor pois, apesar de ter afirmado por e-mail que o equipamento estava 100% operacional, também asseverou que os batentes de lança secundária estavam muito danificados, que em relação às válvulas de giro do cesto existiam algumas falhas intermitentes e que foi identificada uma pequena avaria na tampa lateral causada pelo transporte de devolução.

O equipamento foi examinado por 02 técnicos da requerida e um particular de nome Gabriel, mas que já trabalhou para a ré e os laudos emitidos demonstram que os problemas não foram solucionados, apesar de transcorrido mais de 01 ano.

Portanto, é incontroverso que a máquina apresentou defeitos desde a sua aquisição e, não obstante o empréstimo dos outros equipamentos, não foi suficiente para resolver o compromisso comprovadamente assumido pela autora com a Energisa Soluções, até porque a altura alcançada não era a mesma e apenas uma máquina funcionou.

Logo, houve a perda do contrato de locação do equipamento, firmado entre a compradora e a Energisa, que estava previsto para ser iniciado em 14.07.2021, por R$22.000,00, bem como as despesas com a viagem para São Paulo e com o frete pago de Cuiabá para Sorriso, tudo comprovado nos autos.

O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece que cabe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste caso a ré não se desincumbiu do seu ônus, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença.

Contudo, de ofício, determino que seja
decotada da parte dispositiva da sentença que o valor de R$13.920,41 era “a título de dano moral decorrente de dano emergente”, uma vez que é somente de dano emergente.

Isso posto, nego provimento ao Recurso.

Apenas corrijo de ofício o erro material na parte dispositiva da sentença e consigno que os R$13.920,41 são apenas a título de danos emergentes.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10%
para 15% sobre o valor da condenação,
pois o artigo 85, § 2º do CPC assim dispõe:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa,
atendidos: (...)

Considerando que houve condenação, a verba honorária deve ser arbitrada sobre ela.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023